Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO DE VALORES POR PATRONO. CONTRATO VERBAL. PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE ULTRAPASSEM O PERCENTUAL AVENÇADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao requerente/recorrido a quantia de R$ 24.416,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos), referente ao valor levantado mediante alvará pela requerida, em ação que atuou como patrona do requerente, já deduzidos os honorários contratuais. A condenação abrangeu, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente, sustenta que patrocinou o requerente em dois processos distintos e somente recebeu contraprestação porque o Banco de Brasília - BRB, que figurou como requerido nas ações, foi condenado ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer. Afirma que o requerente, ora recorrido, tinha ciência de que aquela multa seria para pagar os serviços advocatícios. Alega que não existe preceito legal nem regulamento da OAB que determine o percentual de 30% sobre o valor levantado, mas sim sobre o proveito econômico. Afirma que não há impedimento legal para a celebração de contratos verbais de honorários. Acrescenta que não houve ilicitude em sua conduta, devendo ser excluída a condenação a título de danos morais. Requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos do autor, e procedente o pedido contraposto.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 59741135 e 59741136). Contrarrazões apresentadas (ID 59741139).
4. Na hipótese dos autos, extrai-se que a parte recorrente atuou como advogada da parte recorrida em ação proposta em face de instituição bancária (autos n. 0700047-72.2021.8.07.0018). Naquele processo, foi proferida sentença, determinando-se à instituição financeira: a) o restabelecimento dos termos originais do contrato relativo a empréstimo consignado feito pelo recorrido; b) a exclusão dos dados do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito; c) o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais, ao recorrido (ID 59741109 - Pág. 137/142). Considerando que não houve o cumprimento das obrigações acima estipuladas, arbitrou-se multa à instituição financeira, que atingiu o valor de R$ 30.000,00 (ID 59741109 - Pág. 162). A soma dos valores relativos aos danos morais e da multa, atualizados, resultaram em R$ 42.001,25 (ID 59741109 - Pág. 190), sendo tal montante levantado mediante alvará pela parte recorrente, na condição de patrona (ID 59741109 - Pág. 282).
5. A controvérsia envolve eventual apropriação indébita dos valores levantados por alvará pela parte recorrente, que atuou como advogada do recorrido na citada ação. Assim, mesmo que haja correlação entre as ações quanto às partes e aos fatos controvertidos, não cabe a esta Turma arbitrar os honorários advocatícios na ação monitória n. 0709148-63.2021.8.07.0009, notadamente porque o objeto da presente demanda se restringe ao levantamento (i)legítimo de numerário nos autos n. 0700047-72.2021.8.07.0018. Assim, fica mantida a sentença quanto à improcedência do pedido contraposto formulado em contestação pela parte recorrente.
6. No tocante aos honorários advocatícios devidos à parte recorrente pela prestação dos serviços na ação de n. 0700047-72.2021.8.07.0018, as partes não formalizaram contrato escrito. Há afirmação da recorrente de que entabularam a remuneração pelos serviços advocatícios de forma verbal. Não havendo forma prescrita ou não defesa em lei, as partes são livres para pactuarem a avença da forma que lhes for mais conveniente, como já decidiu, por exemplo, o TJDFT, no Acórdão n. 1300416, Relatora: Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020.
7. Extrai-se da conversa entre as partes (ID 59741008 - Pág. 4) que elas convencionaram honorários no valor de 30% do proveito econômico da causa. O próprio recorrido, em suas petições, admite que foi acordado o referido percentual sobre os valores auferidos. Destarte, a avença verbal deve servir como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar na “regra comum” adotada na sentença, conquanto a alteração do fundamento não influencie o percentual a ser aplicado no cálculo dos honorários e, consequentemente, o mesmo resultado produzido pela sentença recorrida.
8. Quanto ao alcance, o proveito econômico reflete o benefício que a parte obteve com a demanda, ainda que o cunho da ação seja nitidamente declaratório ou desconstitutivo, incluindo-se não só o que a parte efetivamente percebeu, mas também o que deixou de pagar (Precedente: Acórdão 788943, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2014, Publicado no DJE : 19/05/2014 . Pág.: 91). Ocorre que, no caso da ação de n. 0700047-72.2021.8.07.0018, o proveito econômico abrange os valores fixados a títulos de danos morais (R$ 3.000,00) e a multa estabelecida em razão do descumprimento da obrigação de fazer (R$ 30.000,00), totalizando o valor atualizado à época do levantamento em R$ 42.001,25. Na esteira da argumentação da parte recorrida, em contrarrazões, o banco foi condenado a restabelecer o contrato de empréstimo consignado nos moldes originais, não havendo a desconstituição de uma dívida tal como aduz a recorrente, sendo inexistente qualquer proveito econômico neste sentido, senão o valor da multa pelo descumprimento da determinação judicial pela instituição financeira.
9. Quanto aos danos morais, a apropriação indevida se deu em razão de divergência quanto ao valor dos honorários devidos, especialmente em razão da ausência de cláusulas contratuais específicas e escritas. Ressalte-se que, mesmo que a remuneração decorra de avença informal (conversa de Whatsapp de ID 59741008 - Pág. 4), a recorrente juntou áudios de outras conversas que corroboram a possível confusão quanto à correta destinação dos valores disponibilizados e dúvidas quanto ao proveito econômico obtido, de modo que deve ser afastada a indenização fixada na sentença, ante a ausência de prejuízo extrapatrimonial (Precedente: Acórdão 1756407, 07322064020228070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJe: 6/10/2023).
10. Pontue-se, no tocante à petição de ID 60091028, que a tratativa extrajudicial para solução da lide não induz entendimento distinto do que restou acima exposto, não havendo influência ao resultado do julgamento. Além disso, eventual ameaça deverá ser objeto de apreciação do juízo competente a ser intentada pela via própria, se houver interesse.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais. Demais termos da sentença mantidos. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.